Tribunal: TJMT
Processo: 0004882-25.2019.8.11.0012
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004882-25.2019.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MOISES JOSE DE ARAUJO - CPF: 202.302.221-53 (VÍTIMA), EVERALDO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 937.199.141-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WILSON FREITAS TERRA - CPF: 622.231.781-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EVERALDO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 937.199.141-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILSON FREITAS TERRA - CPF: 622.231.781-20 (APELADO), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DESPROVEU O RECURSO DA DEFESA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, EVERALDO FRANCISCO DA SILVA

APELADO: EVERALDO FRANCISCO DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, WILSON FREITAS TERRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO – DOSIMETRIA DA PENA – CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS – POSSIBILIDADE – RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL –
QUANTUM
DE AUMENTO DA PENA-BASE
–
CRITÉRIO

ADOTADO PELA JURISPRUDÊNCIA – FRAÇÃO DE 1/8 ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA DO TIPO PENAL –

COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A
CONFISSÃO E A REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE –
AUMENTO RELATIVO À
AGRAVANTE
DA VÍTIMA MAIOR DE 60 ANOS – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

As condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.818 (Rel. Min. roberto barroso, Tema 150 da Repercussão Geral), por maioria, fixou a tese de que
“não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”
.

Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Se não comprovada a existência de outras condenações anteriores a caracterizar a multirreincidência do acusado, mantém-se a compensação integral entre a atenuante da
confissão e a agravante da reincidência.

O Superior Tribunal de Justiça tem se inclinado no sentido de que
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004882-25.2019.8.11.0012

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, EVERALDO FRANCISCO DA SILVA

APELADO: EVERALDO FRANCISCO DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, WILSON FREITAS TERRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público e pela defesa de Everaldo Francisco da Silva, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina que, nos autos da ação penal n° 119194, julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou Everaldo Francisco da Silva a 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, regime fechado, e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa e Wilson Freitas Terra a 7 (sete) anos,6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, regime semiaberto, e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, ambos nas sanções do art. 157, §3o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos, do CP.

Em suas razões recursais, ID. 76274041 a 76274044, o Ministério Público aduziu que no tocante à dosimetria da pena de Everaldo Francisco da Silva foram negativadas 2 circunstâncias judiciais e aumentada apenas em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Afirma que a jurisprudência preceitua que a exasperação da pena-base deve obedecer a fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, ou seja, no caso deveria considerar a pena de 20 anos mais 1/6 para cada. Destaca, ainda, que para a agravante também deve ser utilizado o patamar de 1/6. Afirma que não cabe compensação integral entre a multirreincidência e a confissão quando o reconhecimento da reincidência decorre não apenas de uma condenação, mas de várias condenações, conforme Enunciado Orientativo n. 41 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJ. Cita o acréscimo em 1/5 (um quinto), uma vez que pesam contra o recorrente 3 (três) condenações definitivas anteriores. Quanto à pena de Wilson Freitas Terra requereu que, para cada circunstância judicial e cada agravante, a pena deve ser elevada no patamar de 1/6 (um sexto).

As contrarrazões da defesa foram apresentadas nos IDs. 76274048 a 76274050 e 76274452.

Everaldo Francisco da Silva, ID. 76274047, alegou
“que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento contrário ao do magistrado, impossibilitando-se que condenações criminais há mais de 5 (cinco) anos, contados da extinção ou cumprimento da pena, possam ser considerados como maus antecedentes, adotando-se o sistema da temporariedade.”
(sic) Postulou o redimensionamento da pena-base, a manutenção do patamar de exasperação da agravante e da causa de diminuição da pena, com a fixação do regime inicial, no máximo, em semiaberto, pois quase todas as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou o desprovimento dos apelos, ID. 76274454 a 76274459.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é
“pelo parcial provimento do recurso do Ministério Público, devendo ser reformada a segunda fase da dosimetria da pena, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto) para a agravante reconhecida em relação a ambos os acusados, e pelo improvimento do apelo da defesa.”
(
sic
, ID. 88970485).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, EVERALDO FRANCISCO DA SILVA

APELADO: EVERALDO FRANCISCO DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, WILSON FREITAS TERRA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público busca a exasperação da pena dos acusados, para que cada circunstância judicial e cada agravante seja elevada no patamar de 1/6 (um sexto), bem como o afastamento da compensação integral entre a multirreincidência do apelado Everaldo Francisco e a confissão.

O recurso de Everaldo Francisco visa à exclusão dos maus antecedentes, com o redimensionamento da pena-base e a modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Passo a analisar a dosimetria da pena, sob a ótica dos argumentos do Ministério Público e da defesa.

Vejamos.

EVERALDO FRANCISCO DA SILVA

O magistrado fixou a pena-base do apelante
em 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa,
com a seguinte fundamentação:

“Analisadas as diretrizes do artigo 59 do CP, denoto que o réu possui culpabilidade elevada, já que agiu com violência e brutalidade em face de vítima idosa, tendo sido Everaldo o agente que atacou de surpresa a vítima, desferindo-lhe diversos chutes quando já estava caída ao chão, estrangulando o pescoço dela após subtrair os objetos, situação que, à evidência, é capaz de causar intenso sofrimento pela falta de ar causada pelo estrangulamento, e por isso deve ser valorada negativamente.

Ostenta antecedente criminal, pois já foi condenado definitivamente várias vezes, e respondeu executivo de pena, a exemplo do Executivo no 1946-54.2006.811.0021, Cód. no 15013, da Comarca e Água Boa/MT, encerrado em 16/01/2012.

Apesar de ser indivíduo inserido na criminalidade, poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, ou seja, sua atuação na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança, etc, razão pela qual deixo de valorá-la, em face do que dispõe a Súmula 444 do STJ.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da personalidade do acusado, e por isso, deve ser considerada neutra tal circunstância.

O motivo do crime se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar.

As circunstâncias do crime estão relatadas nos autos, nada tendo a valorar, sob pena de incidir também em bis in idem.

Não restou demonstrado nos autos que as consequências do delito foram graves.

O comportamento da vítima de modo algum contribuiu para o crime.”
(
sic
)

Nesse quadro, constata-se que houve motivação idônea para fixar a pena-base acima do mínimo legal, considerando desfavoráveis a culpabilidade (face à maior reprovabilidade da conduta) e os antecedentes do apelante.

Outrossim, as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes.

Ao contrário do alegado pela defesa,
o
Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.818 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tema 150 da Repercussão Geral), por maioria, fixou a tese de que
“não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”
.

A propósito, transcrevo a ementa do respectivo julgado:

“DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal.

2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal).

3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.”
(RE 593818, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-277

DIVULG 20-11-2020

PUBLIC 23-11-2020)

No tocante ao
quantum
de aumento para cada circunstância judicial, não assiste razão ao Ministério Público, como bem consignou a Procuradoria-Geral de Justiça, porquanto
“
a fração de elevação para cada circunstância judicial negativada não é calculada sobre a pena mínima, como sustenta o MP, e sim sobre o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo penal.”
(sic)

Com efeito, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.

No entanto, não se trata de um critério matemático, mas meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, sendo facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada
.

Quanto ao tema, transcreve-se o julgado:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. SUPOSTA INIDONEIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO LANÇADA NA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES DESTA CORTE. DESPROPORCIONALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA (PENA-BASE) QUE NÃO SEGUE CRITÉRIO MATEMÁTICO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. PRECEDENTES DESTA CORTE.

1. A extensão das lesões causadas na vítima e a brutalidade do crime, extraída do fato de que as agressões prosseguiram com a vítima já caída, consubstanciam fundamentação idônea para a valoração negativa da culpabilidade no crime de tentativa de homicídio.

2. A legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018); ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018); como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático.

3. Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada).

4. No caso, considerando que a instância ordinária utilizou de fundamentação idônea para aumentar a pena e aplicou um critério, dentro da discricionariedade vinculada que lhe é assegurada pela lei, não há falar em ilegalidade na fixação da pena-base.5. Agravo regimental improvido."
(AgRg no HC 603.620/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 9/10/2020) (sem grifo no original)

Desse modo, mantém-se a pena-base fixada na sentença, consistente em 2
2 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

Na 2a fase, o magistrado compensou a
atenuante da confissão com a agravante da reincidência.

O Ministério Público sustenta que não cabe compensação integral entre a multirreincidência e a confissão quando o reconhecimento da reincidência decorre não apenas de uma condenação, mas de várias.

De fato, essa afirmação é correta, todavia, como bem esclareceu a douta Procuradora de Justiça,
“a existência de vários Processos Executivos de Pena na certidão de antecedentes se dá em razão de que, no decorrer do cumprimento da pena, o acusado esteve preso em várias Comarcas, de forma que o PEP, que à época tramitava de forma física, o acompanhava.”
(sic)

Em vista disso, um executivo de pena, com duas condenações anteriores, foi utilizado para negativar os antecedentes e a outra condenação foi considerada como reincidência, de modo que não há outras condenações anteriores a caracterizar a multirreincidência.

Assim, não há óbice à compensação integral entre a
confissão e a reincidência.

Ainda na 2a fase, a pena foi majorada em 2 (dois) anos e 10 (dez) dias-multa pela agravante da alínea “h”, inciso II, do art. 61 do CP (vítima maior de 60 anos).

No que se refere à aplicação de atenuantes e agravantes, o legislador não previu fração mínima e máxima de redução ou aumento da pena, cabendo ao magistrado sopesar o
quantum
a ser reduzido ou aumentado segundo a análise do caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade e a necessidade de motivação.

O Superior Tribunal de Justiça tem se inclinado no sentido de que
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUALIFICADA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO ACIMA DE 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O STJ reconhece a fração de 1/6 como padrão usual de aumento da pena intermediária a título de agravantes e a necessidade de fundamentação de qualquer acréscimo. Precedente.

2. Na hipótese, tanto a sentença condenatória quanto o acórdão impugnado não explicitaram justificativa para o aumento da pena-base acima da fração de 1/6 pela agravante da reincidência.

3. Não se pode admitir a interpretação de que o aumento foi justificado pela gravidade do crime descrita ao longo do julgado. A fixação da pena deve seguir a forma estabelecida no Código Penal e não deve haver presunção naquilo que o julgador adotou como fundamento para impor a sanção penal ao acusado.

4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC 426.278/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 24/06/2021)

Nesse cenário, como não houve motivação para elevar a pena em patamar inferior ao recomendado, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto), conforme pleiteado pelo Ministério Público.

Logo, a pena provisória fica estabelecida em 26 (vinte e seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa.

Na 3a fase, mantida a redução de 2/3 (dois terços) face à tentativa, totaliza-se 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, a qual torno definitiva.

O tempo em que o réu permaneceu preso não irá alterar o seu regime prisional, razão pela qual, mantém-se o regime inicial fechado, tendo em vista a
reincidência.

WILSON FREITAS TERRA

Com amparo na fundamentação já exposta, reviso a pena de Wilson Freitas Terra sob os argumentos do Ministério Público.

A pena-base fica mantida em
21 (vinte e um) anos e 3 (três) meses de reclusão, e ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, porquanto o magistrado
utilizou de fundamentação idônea para aumentar a pena e aplicou a fração de elevação para sobre o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo penal, em conformidade à jurisprudência do STJ.

Na 2a fase,
a pena foi majorada em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 8 (oito) dias-multa pela agravante da alínea “h”, inciso II, do art. 61 do CP (vítima maior de
60 anos).

Todavia, como não houve motivação para elevar a pena em patamar inferior ao recomendado, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto), conforme pleiteado pelo Ministério Público.

Destarte, a pena provisória fica estabelecida em 24 (vinte e quatro) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 52 (cinquenta e dois) dias-multa.

Na 3a fase, mantida a redução de 2/3 (dois terços) face à tentativa, totaliza-se 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, a qual torno definitiva.

Fixa-se o regime inicial fechado em face da quantidade da pena e do registro de circunstância judicial desfavorável.

Além disso, é
inócua, no caso, a discussão acerca da
detração

penal, t
endo em vista que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da presença de circunstância judicial desfavorável, o que justifica a imposição de regime mais gravoso.

À vista do exposto e, em consonância ao parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso da defesa e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao

recurso do Ministério Público, para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) diante da agravante

da alínea “h”, inciso II, do art. 61 do CP (vítima maior de 60 anos) e
redimensionar as penas dos acusados, para torná-las definitivas para
Everaldo Francisco da Silva em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 23 (vinte e três) dias-multa, e para Wilson Freitas Terra em 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado
,
e 17 (dezessete) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021